Tribunal: TJDFT
Processo: 0728747-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728747-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a retificação dos cálculos, considerando que o exequente/agravante “fez uso do valor atribuído à causa, sendo que aquela a ser considerada é o ‘proveito econômico obtido’, conforme acórdão (id. 187029838 - pág. 14), o qual consiste no ganho obtido pela parte vencedora”. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o demonstrativo não foi elaborado com base de cálculo equivocada, muito menos com base no valor atribuído à causa, e sim com base no proveito econômico; 2) “o uso do medicamento pleiteado, pelo prazo de 24 meses, como proveito econômico obtido, foi orçado em R$ 347.724,58 (ID 94733722); o valor do dano moral arbitrado na sentença foi de R$5.000,00; e o dano material arbitrado na sentença foi de R$ 7.098,00, conforme ID 102261936, o que demonstra que os cálculos foram elaborados corretamente, nos precisos termos da res judicata”. Requer a concessão da “antecipação da tutela de urgência, para, presentes os seus pressupostos, SUSPENDER a decisão agravada e determinar o seguimento do curso do processo de cumprimento de sentença, nos termos do pedido formulado da peça executória, até ulterior decisão da c. Turma, na ocasião do julgamento deste agravo”. Com razão, inicialmente, o agravante. A sentença condenou a Amil nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e julgo PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a requerida: a)a autorizar e custear o medicamento/tratamento prescrito por seu médico assistente - ZOSTIDE (abiraterona), 250 mg, conforme relatório de ID. 94733701 e na quantidade e periodicidade que o médico assim prescrever, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no prazo de 7(sete) dias a contar da efetiva ciência, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias, inclusive a majoração da multa ou sequestro de valores; b) ao pagamento da quantia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a.m da citação; c) à restituição do montante de R$ 7.098,00 (sete mil e noventa e oito reais), corrigido pelo INPC desde o desembolso e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (...).” Em grau recursal, o apelo do exequente/agravante foi provido para modificar o valor da causa e majorar os honorários de sucumbência, in verbis: “DO RESTABELECIMENTO DO VALOR DA CAUSA INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL (R$ 359.724,58) O autor/apelante, Otávio Ribeiro de Medeiros, alega preliminarmente, que ‘não há qualquer indicativo de que o medicamento custasse o valor corrigido de ofício, de modo a fundamentar o valor arbitrado pelo juízo’. Com razão o autor/apelante. Na hipótese, o valor originariamente da causa correspondia ao montante de R$ 359.724,58 (medicamento e danos morais), tendo sido alterado de ofício pelo Juízo a quo para R$ 50.000,00, como autoriza o art. 292, §3o do CPC: (...) Todavia, pedindo vênias ao magistrado singular, o valor da causa indicado pelo autor/apelante foi obtido levando em conta o valor do tratamento pleiteado, conforme orçamentos juntados e recomendações médicas (IDs. 94733713, 94733720, 94733722 e 94733724), bem como o valor dos danos morais. Assim, no presente caso, faz-se necessário a readequação do valor da causa para que configure o proveito econômico pretendido pelo autor, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC/2015. (...) Assim, acolho a preliminar de alteração do valor da causa, readequando-o ao valor apontado na petição inicial, de R$ 359.724,58. DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO O autor/apelante alega que os honorários advocatícios, eles devem ser arbitrados levando em consideração proveito econômico da demanda, conforme é o entendimento do C. STJ. Requer o provimento do apelo para que seja reformada a r. sentença, alterando a base de cálculo da verba sucumbencial, abrangendo tanto o valor dos danos morais como o montante econômico da obrigação de fazer consistente no valor da cobertura indevidamente negada. Com razão o autor/apelante. O ônus de sucumbência foi fixado da seguinte forma: “(...) Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados R$1.500,00 (...).” No entanto, o C. STJ entende que a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade é de aplicabilidade excepcional e subsidiária, devendo prevalecer, quanto possível, os parâmetros estatuídos no § 2o do art. 85 do CPC. (...) Na hipótese, diante da gradação prevista no art. 85, §2o, do CPC, e tendo em vista o conteúdo econômico da obrigação de fazer concernente ao custeio do tratamento médico, os honorários devem ser fixados com base no do proveito econômico obtido. Dessa maneira, dou provimento ao apelo do autor, reformando a sentença para majorar os honorários sucumbenciais, de R$1.500,00, para 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015. (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela apelada e conheço do apelo interposto pelo autor, Otávio Ribeiro de Medeiros. Acolho a preliminar de alteração do valor da causa, readequando-o ao valor apontado na petição inicial, de R$ 359.724,58. No mérito, dou provimento ao apelo interposto pelo autor, Otávio Ribeiro de Medeiros, para majorar os honorários sucumbenciais, de R$1.500,00, para 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015. Sem honorários recursais, incabíveis na espécie. Nego provimento ao apelo da ré, Amil Assistência Médica Internacional S/A. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários a serem pagos pela ré/apelante em 2% do valor do proveito econômico obtido (CPC/2015 85 § 11). (...)” Esclareço que o proveito econômico de R$ 359.724,58, mencionado no acórdão, foi obtido a partir dos valores constantes da petição inicial (sem considerar que, posteriormente, houve emenda à inicial para incluir os danos materiais de R$ 7.098,00 a que a Amil veio a ser condenada na sentença), a saber: - Tratamento: 347.724,58 (orçamento de ID 94733722 do processo referência) - Danos morais: R$ 12.000,00 (inicial de ID 94730837 do processo referência) Total: R$ 359.724,58 Pois bem. Interposto recurso especial pela executada/agravada, a ele foi negado provimento, in verbis: “(...) Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal. (...)” Em síntese, o valor da causa foi alterado para R$ 359.724,58 (correspondente ao proveito econômico pretendido) e os honorários de sucumbência foram majorados para 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, acrescidos de 2% de honorários recursais no âmbito deste e. Tribunal (totalizando 12%), e novamente majorados em 10% no Superior Tribunal de Justiça (perfazendo 13,2% de verba honorária). Na inicial do cumprimento de sentença relativo apenas aos honorários (ID 187968361 do processo referência), o exequente/agravante alegou que: “1 – Os honorários foram fixados em 13,2% sobre o proveito econômico obtido; 2 – O proveito econômico obtido, em sentença, foi de R$ 359.822,58 (soma do orçamento do procedimento/medicamento, dos danos morais e materiais)” Para chegar a esse proveito econômico, o exequente/agravante considerou os seguintes valores: - Tratamento: 347.724,58 (orçamento de ID 94733722 do processo referência) - Danos morais: R$ 5.000,00 (sentença de ID 102261936 do processo referência) - Danos materiais: R$ 7.098,00 (sentença de ID 102261936 do processo referência) Total: R$ 359.822,58 Sendo assim, o exequente/agravante faz jus aos honorários de sucumbência de 13,2% calculados sobre R$ 359.822,58, o que totaliza R$ 47.496,58 (valor histórico, sem atualização), mesmo valor por ele apresentado na planilha de ID 187972958 do processo referência. Há, também, risco de dano ao agravante, uma vez que está indevidamente impedido de prosseguir com o cumprimento de sentença relativo aos seus honorários, verba de natureza alimentar. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a determinação de retificação dos cálculos apresentados pelo exequente/agravante, a fim de que o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência tenha prosseguimento nos termos em que apresentado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator